Tribunal: TJPA
Processo: 0800965-82.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800965-82.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL - SANTARÉM (PA)

APELADO: GETULIO SIROTHEAU SERIQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

HABEAS DATA
. PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL – SANTARÉM S.A. contra sentença que concedeu Habeas Data a GETULIO SIROTHEAU SERIQUE, para obter informações e documentos referentes à compra de ações realizada em 1984. A parte impetrante alega dificuldades em transferir as ações para sua conta digital, sem informações dos registros pelo banco. O banco, ora apelante, alega prescrição e inadequação do
Habeas Data
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve prescrição do direito do impetrante; (ii) saber se o
Habeas Data
é o instrumento adequado, seja para o pedido em questão (obtenção de informações sobre compra de ações para transferência para conta digital), seja para se insurgir em face da parte Impetrada (sociedade de economia mista).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há prescrição do fundo de direito em
Habeas Data
para obtenção de informações, pois a cada pedido administrativo negado, nasce nova possibilidade de impetração.

2.

O
Habeas Data
destina-se a assegurar o acesso a informações pessoais intrínsecas ao impetrante, constantes em cadastros ou bancos de dados. Não é o instrumento adequado para obter informações de interesse particular, cujo direito é amparado por outras vias judiciais.

3.

O Banco do Brasil é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, não sendo considerado entidade governamental ou de caráter público, razão pela qual não pode ser polo passivo em ação de
Habeas Data
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para acolher a preliminar de inadequação da via eleita e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. O
Habeas Data
não é o instrumento adequado para obter informações de interesse particular, sendo cabível para dados pessoais intrínsecos e de bancos de dados públicos ou de entidades de caráter público. 2. Sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, não é entidade governamental ou de caráter público, não podendo ser parte passiva em
Habeas Data
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXII; Lei nº 9.507/1997, arts. 1º, parágrafo único, e 7º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 165304/MG; TJRS, AC n. 70054771159; TJMG, AC: 01263498320168130702; TJ-DF 07075193320218070016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e julgar extinta a demanda, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800965-82.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL – SANTARÉM S.A.

APELADO: GETULIO SIROTHEAU SERIQUE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL – SANTARÉM S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, que concedeu
HABEAS DATA
impetrado por
GETULIO SIROTHEAU SERIQUE
, reconhecendo ao impetrante o direito à obtenção das informações/documentos descritos na inicial.

Alega a parte impetrante que comprou ações do Banco do Brasil em 1984 e que busca a transferência dessas ações para sua conta digital, porém que tentou resolver administrativamente com o banco impetrado, não obtendo sucesso, uma vez que não recebeu informações de tais registros.

O Banco do Brasil – Santarém S.A., parte impetrada, argumenta que a ação está prescrita, com base nos prazos de prescrição decenal e vintenária, e que o
Habeas Data
não se aplica ao caso, porque o banco não é entidade governamental ou de caráter público.

Sobreveio SENTENÇA (id. 21910263), nos seguintes termos:

(...) Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 13, I, da Lei 9.507/97,
CONCEDO O HABEAS DATA
para reconhecer ao impetrante o seu direito à obtenção das informações/documentos descritos na inicial, o qual deverá lhe ser fornecido no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de oportuna revisão da sanção, caso inadequada aos fins a que se destina.

Deixo de condenar a impetrada em custas processuais e honorários advocatícios, por expressa isenção legal (art. 21 da Lei 9.507/97).

(...)

ROBERTO RODRIGUES BRITO JÚNIOR

Juiz de Direito no exercício da jurisdição cumulativa

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)

APELAÇÃO
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 21910365), em que suscita prejudicial de prescrição, uma vez que o suposto fato ensejador do objeto da demanda (a compra de ações relatada pelo Impetrante) ocorreu em 11.04.1984 e que a demanda apenas foi proposta pela parte autora no ano de 2024. Argui que, ainda que não se aplique à hipótese o prazo prescricional decenal (art. 205, CC/2002), há incidência de prescrição, no caso, a vintenária (art. 177, CC/1916).

Aduz também que o
Habeas Data
não se aplica ao caso, porque o banco impetrado não é entidade governamental ou de caráter público, encontrando-se fora do escopo do art. 7º, da Lei n. 9.507/1997. Considera, portanto, inadequada a via eleita pelo Impetrante.

No mérito, alega a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

Argumenta que caberia ao juízo sentenciante limitar a multa, o que não fez, apenas determinando à parte apelante que apresentasse os documentos requeridos pela parte apelada, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Pede a aplicação do princípio da razoabilidade, cabendo a limitação da multa, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Impetrante.

Requer o provimento do apelo, de modo que seja integralmente reformada a r. sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar arguida e, caso não seja esse o entendimento, que seja julgada improcedente a demanda.

Subsidiariamente, pugna que seja reconhecida a exorbitância do valor aplicado a título da multa diária, cabendo sua redução, bem como sua limitação em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões no id. 21910371. Pede o Apelado o desprovimento do apelo, sendo mantida a sentença guerreada, com a aplicação de honorários no montante de 20% sobre o valor da condenação.

Pede o Apelado a concessão da gratuidade, por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, tratando-se de pessoa idosa, aposentada e desprovida de recursos suficientes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se pronunciou pelo provimento da apelação (id. 24461898).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, defiro a gratuidade ao Apelado nesta instância recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal se concentra na análise da prescrição da ação, na adequação do
Habeas Data
para o caso concreto e na razoabilidade da multa diária fixada na sentença.

Passo a analisar os pontos ventilados no apelo.

DA PRESCRIÇÃO

No que se refere à questão da prescrição do fundo de direito, deve-se ter em mente que o pedido de
Habeas Data
se limita ao alcance de informações, aplicando-se ao caso o mesmo raciocínio adotado quanto à prescrição das prestações de trato sucessivo, de modo que a prejudicial não merece ser acolhida.

Isso porque, a cada pedido administrativo do Impetrante negado pelo Impetrado nasce a possibilidade de uma nova impetração de
Habeas Data
, podendo os pleitos administrativos ser apresentados a qualquer tempo.

Com isso, a possibilidade de prejuízo se renova, não havendo que se falar, portanto, em prescrição do fundo de direito, seja ela decenal, seja vintenária.

A propósito:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ACESSO A DADOS DA RECEITA FEDERAL. HABEAS DATA. CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FIRMADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 673707/MG). 1. Habeas Data impetrado com o intuito de obter acesso às informações constantes dos bancos de dados mantidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no Sistema de Conta-Corrente de Pessoa Jurídica - SINCOR e CONTACORPJ - acerca do pagamento de impostos e contribuições realizados pela empresa autora. 2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 673707/MG, assentou a tese de que "o habeas data é garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais" (STF, Tribunal Pleno, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em: 17.6.2015, DJ nº 153, de 5.8.2015). 3.
Doutra banda, não se há falar em prescrição, eis que, em verdade, o pedido de habeas data se limita ao alcance de informações, sendo certo que, acaso a parte apelada venha, com base em tais informações, a pleitear a restituição de créditos que considerar existentes é que, através de nova demanda, caberá ao Judiciário apreciar a questão da prescrição do direito de supostos e pretensos créditos.
4. Apelação desprovida.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0808664-06.2015.4.05.8400, Relator: FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 02/07/2019, 2ª TURMA)

HABEAS DATA. CONSTITUCIONAL. RETIFICAÇÃO DE DADOS DE CADASTRO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. PERDA DE OBJETO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. I - Sendo os dados que se deseja alterar passíveis de transmissão a outros interessados, incluem-se na definição do parágrafo único da Lei nº. 9.507/97, podendo sua retificação ser objeto de habeas data. II - Sendo certo que somente após o ajuizamento da ação a Apelante informou que iria proceder à retificação pretendida, não há que se falar em perda de objeto.
III - A mera existência de incorreção nos dados do impetrante pode, a qualquer tempo, causar-lhe prejuízos, razão pela qual não ocorre a prescrição do fundo de direito.
IV - O habeas data assegura a retificação de dados relativos ao impetrante, constantes de registros públicos ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público (art. 5º, LXXII, b, Constituição Federal). V - Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.

(TRF-1 - RHD: 53792 MG 2003.38.00.053792-3, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/05/2007, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 20/08/2007 DJ p.93)

DA ADEQUAÇÃO DA AÇÃO

É cediço que o
Habeas Data
é instrumento processual concebido pelo constituinte para “assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público” e para “a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo” (CF, art. 5º, LXXII, ‘a’ e ‘b’).

Sobre essa ação de natureza constitucional, os artigos 1º, Parágrafo único, e 7º, da Lei nº 9.507/1997, dispõem:

Art. 1º (VETADO)

Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.

(...)

Art. 7° Conceder-se-á
habeas data
:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

À luz da mencionada legislação, extrai-se, portanto, que o
Habeas Data
se destina a assegurar o acesso a informações relativas, pertinentes, intrínsecas à própria pessoa do impetrante, ou seja, dados pessoais íntimos, personalíssimos, constantes de cadastros ou bancos de dados, com o objetivo precípuo de conhecê-los e/ou retificá-los.

Referida tutela, apesar da linha tênue, distingue-se, em sua essência, da proteção conferida pelo artigo 5º, XXXIII, da CF, a qual se refere ao direito do interessado em obter informações de seu interesse particular. Este o teor do dispositivo constitucional:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Em tal caso, o direito constitucional é evidentemente mais amplo, não se limitando apenas às informações pessoais e personalíssimas do próprio interessado, de forma a abranger, portanto, variados temas, sendo, ainda, necessário enfatizar que nem toda informação de seu interesse particular é uma informação relativa à pessoa do próprio impetrante.

Em face da referida distinção, portanto, tem-se que a impetração do
Habeas Data
, pelo objeto constitucional tutelado, deve se limitar apenas à pretensão de obtenção de informações pessoais personalíssimas constantes em cadastros ou bancos de dados, enquanto que a pretensão de obtenção de informações de interesse particular deve ser assegurada não pela presente ação, mas em via judicial ordinária ou, ainda, por mandado de segurança, no caso de constituir evidente direito líquido e certo, não amparado por
Habeas Data
(art. 5º, LXIX, CF).

Igualmente, já se manifestou o STJ detidamente sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. CABIMENTO. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO JUNTO AO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME. CONTAGEM PARA O BENEFÍCIO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ART. 5º, XXXIII, DA CARTA MAGNA DE 1.988. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO EM SEDE DE WRIT OF MANDAMUS. (...)

4. Embora o art. 5º, XXXIII, da Carta Magna de 1.988 tutele o direito à informação, de interesse particular ou coletivo, não se pode afirmar que o habeas data o resguarde. Deveras, o direito à informação abrange os mais variados temas, como, in casu, o direito de petição junto a Administração Pública; enquanto que o habeas data visa assegurar o acesso à informações pertinentes a própria pessoa do impetrante e desconhecidas pelo mesmo. Daí, exsurge a possibilidade de retificação, ou mesmo a exclusão, dos dados, obstando o seu uso indevido. Ademais, o habeas data é servil à garantir o acesso a banco de dados mantidos por entidades governamentais, aí incluídas as concessionárias, permissionários, exercentes de atividades autorizadas, órgãos de restrição ao crédito e até mesmo as empresas de colocação de profissionais no mercado de trabalho, tutelando o que parte da doutrina denomina liberdade informática. Nesse sentido é a doutrina administrativista pátria, que oportunamente se traz á baila: Não se pode dizer que ele constitua garantia do direito à informação previsto no artigo 52, inciso XXXIII, segundo o qual "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular; ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

Embora o dispositivo assegure o direito à informação de interesse particular ou de interesse coletivo, ele não se confunde com a informação protegida pelo habeas data, que é sempre relativa à pessoa do impetrante, com a particularidade de constar de banco ou registro de dados. O direito à informação, que se exerce na via administrativa, é mais amplo e pode referir-se a assuntos dos mais variados como o conteúdo de um parecer jurídico, de um laudo técnico, de uma informação constante do processo, de uma prova apresentada em concurso público, do depoimento de uma testemunha etc.; não se refere a dados sobre a própria pessoa do requerente; e pode ter por finalidade a defesa de um interesse particular; como, por exemplo, o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública, ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de um interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público. Já o habeas data assegura o conhecimento de informações relativas à própria pessoa do impetrante; e o objetivo é sempre o de conhecer e retificar essas informações, quando errôneas, para evitar o seu uso indevido. Dessa distinção decorrem importantes conseqüências: 1. o direito à informação de interesse particular ou coletivo (art. 52, XXXIII), se negado pela Administração, deve ser protegido pela via judicial ordinária ou pelo mandado de segurança e não pelo habeas data; (...)

6. Recurso especial conhecido e provido, com o fim de declarar a impropriedade da via eleita pelo impetrante.”

Com base nisso e analisando os fundamentos da parte autora, tenho que
o manejo do
Habeas Data
é incabível diante da presente hipótese
. Explico.

Observa-se que a pretensão manifestada no presente feito se destina, em verdade, à obtenção de informações de interesse
particular
da parte Impetrante.

Nos termos do pedido formulado originariamente na petição inicial, tem-se que a pretensão se destina a determinar ao banco Impetrado “
que seja localizada as informações requeridas e que seja entregues ao autor e inseridas no perfil e portfólio bancário do mesmo, no prazo de 10(dez) dias, conforme disposição do artigo 9º da Lei 9.507/97.
” (
sic
).

Conforme se observa da exordial (id. 21910242):

(...) O impetrante realizou, na sede do banco do brasil em Santarém-PA, na data de 11/04/1984 uma compra, em 4 parcelas, sendo uma entrada de Cr$75.000,00(setenta e cinco mil Cruzeiros) e 3 parcelas consecutivas de Cr$75.000,00(Setenta e cinco mil cruzeiros) cada, totalizando Cr$300.000,00(Trezentos mil cruzeiros) para que fosse realizada a compra de 5.000(cinco mil) ações do Banco do Brasil, mediadas pelo próprio banco do Brasil, sem o uso de corretoras, diretamente com o gerente do próprio Banco do Brasil na época, como demonstrado nos documentos anexos. A compra realizada, consistia em 5(cinco) lotes de 1000(hum mil) ações, sendo elas separadas entre si em 655 ações ordinárias e 345 ações preferenciais POR LOTE. Somando-se assim 3.275 ações ordinárias e 1.725 ações preferenciais nos 5 lotes, total de 5 mil ações do Banco do Brasil.

Todavia, ao verificar a existência dessas ações, que devido a idade do proprietário, Sr. Getúlio Sirotheau Serique, encontravam-se apena em papel, o mesmo quis traze-las para a sua conta digital, para manter o controle das mesmas, o gerente da sede do Banco do Brasil(Chamado de “BB” deste ponto em diante) disse que não havia registros dessas ações vinculadas à conta do autor, Sr. Getúlio Sirotheau Serique, após, como orientados pelo gerente da agencia, baixarmos os aplicativos do BB investimento e do próprio banco do Brasil, ainda não havia QUALQUER traço ou menção das ações compradas pelo autor que sequer possui em nenhum momento da sua vida conta no “app” BB investimentos.

Não tendo sucesso nos meios ofertados pelo gerente da agência do BB em Santarém e sem mais nenhuma opção de ajuda por parte do Banco. O requerente, sentindo-se lesado pelo banco, vem, por meio desta ação judicial, nada mais do que reivindicar seu direito de
OBTER AS INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO COMPRADO
por ele, e requerer esteja presente e demonstrado na sua conta bancária, que, ao analisar o valor atual das ações (na data de 28/11/2023 no valor de R$52,65 POR AÇÃO, acarreta me um prejuízo de estimados de
R$263.250,00
(duzentos e sessenta e três mil e duzentos e cinquenta reais)

(...)

Desta forma, sem outros meios de conseguir as informações e registros de que necessita, sendo que a própria agência do Banco do Brasil não possui meios para lhe informar da existência e paradeiro das ações COMPRADAS pelo autor, não resta outra opção senão a utilidade deste remédio constitucional que permite que o cidadão comum tenha acesso as informações que lhe são de direito, mesmo que impedidos pelos agentes da empresa. (...)

Nesse quadro, mostra-se evidente que sua pretensão não se restringe ao acesso de informações ou dados personalíssimos e exclusivamente intrínsecos à própria pessoa do impetrante, constante no registro ou banco de dados da instituição bancária ré, não sendo, portanto, a estrita via eleita do
Habeas Data
, como visto, cabível para postular o pretendido direito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO. INFORMAÇÕES RELATIVAS À PESSOA DO IMPETRANTE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO, INTRÍNSECO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 5, XXXIII, CF. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. À luz do artigo 5º, inciso LXXII, da CF e do art. 7º da Lei nº 9.507/1997, o habeas data destina-se a assegurar o acesso a informações relativas, pertinentes, intrínsecas à própria pessoa do impetrante, ou seja, dados pessoais íntimos, personalíssimos, constantes de cadastros ou bancos de dados, com o objetivo precípuo de conhecê-los e/ou retificá-los. 2. Apesar da linha tênue, o objeto do habeas data distingue-se, em sua essência, da proteção conferida pelo artigo 5º, XXXIII, da CF, a qual se refere ao direito do interessado em obter informações de seu interesse particular, no qual o direito constitucional é evidentemente mais amplo, não se limitando apenas às informações pessoais e personalíssimas do próprio interessado, de forma a abranger, portanto, variados temas, sendo, ainda, necessário enfatizar que nem toda informação de seu interesse particular é uma informação relativa à pessoa do próprio impetrante. 3. Ante a distinção, tem-se que a impetração do habeas data, pelo objeto constitucional tutelado, deve se limitar apenas à pretensão de obtenção de informações pessoais personalíssimas constantes em cadastros ou bancos de dados, enquanto que a pretensão de obtenção de informações de interesse particular não deve ser assegurada pelo habeas data, mas em via judicial ordinária ou, ainda, por mandado de segurança, no caso de constituir evidente direito líquido e certo, não amparado por habeas data (art. 5º, LXIX, CF). Precedente do STJ. 4. No caso, ao se destinar o pedido claramente à obtenção de informações oriundas de processo judicial que envolveu a autora, no particular interesse desta, resta evidente que sua pretensão não se restringe ao acesso de informações ou dados personalíssimos e exclusivamente intrínsecos à própria pessoa da impetrante, constante no registro ou banco de dados da instituição bancária ré, não sendo, portanto, a estrita via eleita do habeas data, como visto, cabível para postular o pretendido direito. 5. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida.

(TJ-DF 07075193320218070016 DF 0707519-33.2021.8.07.0016, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Para além disso, a sentença merece reforma porque o
BANCO DO BRASIL S.A.
, Impetrado e ora Apelante, é
sociedade de economia mista
(pessoa jurídica de direito privado), ou seja, não é entidade governamental ou de caráter público.

Nessa linha de raciocínio, o STF, no julgamento do RE n. 165304/MG, considerou que o
BANCO DO BRASIL
não tem legitimidade por não atuar na condição de entidade governamental, o que se aplica ao caso. Confira-se:

"Habeas Data. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A para a revelação, a ex-empregada, do conteúdo da ficha de pessoal, por não se tratar, no caso, de registro de caráter público, nem atuar o impetrado na condição de entidade Governamental ( Constituição, art. 5º, LXXII, a e art. 173, § 1º, texto original)."

(STF. RE n. 165304, Relator (a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2000, DJ 15-12-2000 PP-00105 EMENT VOL-02016-04 PP -00782 RTJ VOL-00176-01 PP-00396).

Em situação semelhante à dos autos, o TJRS pontuou que inexiste caráter público nos registros internos do Apelante, sendo incontestável a sua condição de parte passiva ilegítima para esta ação. A saber:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. HABEAS DATA. ARTIGO 5º, INCISO LXXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. O Banco do Brasil não pode figurar no polo passivo de ação de habeas data, porque mantém dados para seu uso exclusivo e não para conhecimento de terceiro, não se caracterizando entidade de caráter público (STF, Pleno, RE 165304-MG). Ademais, a referida instituição bancária é sociedade de personalidade jurídica de direito privado, inexistindo caráter público em seus registros internos. RECURSO DESPROVIDO."

(TJRS. AC n. 70054771159, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 27/11/2014).

No mesmo sentido, o TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL -HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - HABEAS DATA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PROCESSO EXTINTO. Comprovada a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária a benesse deve ser concedida. "O Banco do Brasil não pode figurar no polo passivo de ação de habeas data, porque mantém dados para seu uso exclusivo e não para conhecimento de terceiro, não se caracterizando entidade de caráter público (STF, Pleno, RE 165304-MG)". Tratando-se de instituição bancária com personalidade jurídica de direito privado, inexistindo caráter público em seus registros internos, descabida via do habeas data (TJRS, AC n. 70054771159).

(TJ-MG - AC: 01263498320168130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/02/2017, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017)

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, em primeiro lugar, porque incabível ação de
Habeas Data
para a obtenção de informações de interesse
particular
da parte Impetrante; em segundo lugar, porque inadmissível o manejo de tal ação em face de
sociedade de economia mista
, cujos registros internos não detêm caráter público.

Portanto, deve ser provido o presente apelo para acolher a preliminar de inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de inadequação da via eleita e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, nos termos da fundamentação.

Custas recursais a serem ressarcidas pelo Apelado, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade ante o benefício da gratuidade ora deferido, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

Sem honorários, por se tratar de remédio constitucional gratuito (inciso LXXVII do art. 5º da CF e art. 21 da Lei n. 9.507/97).

É o voto.

Belém (PA), data de assinatura do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025